Tribunal: TJES
Processo: 5011607-57.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011607-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: WANDER GOMES DE ALMEIDA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal interposto p
elo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais de Colatina (mov.
191
.1), que deferiu o pedido de saída temporária
a Wander Gomes de Almeida, ora agravado,
nos autos do Processo de Execução nº 0033394-98.2016.8.08.0014.

Em razões recursais acostadas no mov.
200
.1, o
Ministério Público argumenta que:
i)
o agravado foi condenado a uma pena total de 16 (dezesseis) anos e 03 (três)
meses de reclusão
, referente a condenação pelo delito tipificado no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal;
ii)

o requisito objetivo para a progressão para regime aberto somente será implementado em 26/07/2025;
iii)

e
a concessão da saída temporária não constitui um direito subjetivo do apenado, registrando que a concessão de benefícios deve se dar de forma gradativa.

Diante disso, requer seja dado provimento ao recurso, para que seja revogada a decisão que concedeu saída temporária ao apenado. Pugna, por fim, seja prequestionado o art. 123, III, da Lei de Execuções Penais, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Pois bem. A reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes, juridicamente tutelados na esfera penal (princípio da intervenção mínima ou da
ultima ratio
).

Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, o regredindo para um regime mais severo.

Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado à situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e à sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando à nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou extinção da punibilidade.

Por isso, o benefício das saídas temporárias se direciona a fomentar a autodisciplina e o senso de responsabilidade do apenado, objetivando a sua reinserção no convívio familiar e social.

Isso considerado, deve-se ainda consignar que a autorização para a saída temporária não constitui direito absoluto do condenado. Deixa a legislação ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que está condicionada à segurança da vida em sociedade.

Nes
s
e particular, preconiza a jurisprudência pátria que
o “ingresso no regime prisional semiaberto é apenas um pressuposto que pode, eventualmente, legitimar a concessão de autorizações de saídas em qualquer de suas modalidades - permissão de saída ou saída temporária - sem, contudo, caracterizar um direito subjetivo do reeducando à obtenção de alguma dessas benesses, devendo o juízo das execuções criminais avaliar, em cada caso concreto, a pertinência e a razoabilidade em deferir a pretensão”
(HC n. 170.197/RJ, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma).

Assim, a finalidade da pena que inclui a
ressocialização
, deve ser conciliada com o gozo do benefício de saída temporária que, por não representar um direito subjetivo do condenado, exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 123 da Lei de Execuções Penais, não havendo, por força do princípio da legalidade, qualquer inconstitucionalidade nesta exigência normativa.

Vejamos o teor do art. 123 da LEP:

Art. 123 - A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento satisfatório;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III -
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Consoante se infere da literalidade da norma, para que o apenado seja beneficiado com a concessão da saída temporária, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No caso dos autos, o reeducando preencheu o requisito objetivo para ser agraciado com o benefício da saída temporária,
tendo o magistrado vislumbrado, também, o atendimento ao requisito subjetivo, razão pela qual lhe foi deferida a saída temporária.

Cumpre consignar que, ao se manifestar
em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
destacou
o que segue:

O apenado em questão fora condenado no total de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, já tendo cumprido 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de pena até a presente data.

Conforme consta no atestado de pena, a progressão ao regime semiaberto se deu em 27/02/2022, não constando em desfavor do sentenciado homologação de falta grave, tampouco, informações que desabonem a conduta do interno.

Frisa-se que o apenado trabalha externamente, conforme informando pela unidade prisional no seq. "188.1" e, após consultar o INFOPEN-ES, pude verificar que o apenado gozou do benefício de saída temporária no dia 06/10/2022 e retornou no dia previsto.

Assim, não obstante comungue do entendimento de que a concessão da saída temporária não constitui direito subjetivo do apenado
que ingressa no regime semiaberto
e que a concessão de benefícios deve se dar de forma progressiva, de modo que
seja possível verificar o comportamento do apenado
e
avaliar o seu senso de responsabilidade,
no presente caso
reputo
que o apenado
preenche
u
o requisito subjetivo para o referido benefício.

Isso porque, conforme bem consignado pelo magistrado, o agravado já está no regime semiaberto há mais de 01 (um) ano (desde 27/02/2022), não consta em seu desfavor qualquer conduta desabonadora no curso da execução penal, conforme se extrai do SEEU e, ainda, de acordo com consulta ao INFOPEN-ES, já gozou do benefício da saída temporária por duas vezes (primeira saída em 06/10/2022 e a segunda em 20/12/2022), tendo retornado no dia previsto.

É pertinente consignar que a douta Procuradoria de Justiça também se manifestou nesse sentido. Confira-se:

Sob esse prisma, não obstante os respeitáveis argumentos sustentados neste recurso, verifica-se no caso sob exame que a concessão do benefício pleiteado, nesse momento processual, diversamente do concebido, s. m. j., não se mostra temerária.

Referida exegese parte dos contornos fáticos existentes, notadamente pelo fato de o agravado trabalhar fora do complexo prisional há alguns meses, apresentando comportamento social equilibrado, panorama que acaba por apontar pela legitimidade do deferimento da saída temporária vindicada na origem, bem como pela efetivação das finalidades da pena.

Assim, não merece reparo a decisão agravada.

Por fim, diante da matéria analisada, dou por prequestionados os dispositivos legais ventilados nesse voto e nos arrazoados apresentados.

À luz do exposto, e
em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA TEMPORÁRIA. PREENCHIDO O REQUISITO DO ART. 123, INCISO III DA LEP. COMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA. PREQUESTIONAMENTO: ART. 123, III DA LEP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal. A benesse da saída temporária, solicitada pelo recorrente, representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
2.
In casu
, o agravado já está no regime semiaberto há mais de 01 (um) ano, não consta em seu desfavor qualquer conduta desabonadora no curso da execução penal e, ainda, já gozou do benefício da saída temporária por duas vezes, tendo retornado no dia previsto, de modo que se revela preenchido o requisito subjetivo para a concessão da saída temporária.
3.
Diante da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados.
4.
Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.